Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-35.2021.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
que ora se corrige. Erro material caracterizado e sanado. Embargos parcialmente acolhidos, portanto.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000147-35.2021.8.26.0014; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apontada apelação. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Contudo, equívoco constante da ementa que ora se corrige. Erro material caracterizado e sanado. Embargos parcialmente acolhidos, portanto.